Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-97.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE E UTILIDADE. DESINTERESSE DO AUTOR. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA CARACTERIZADA. TAXAS CONDOMINIAIS. DÉBITO. ENCARGOS POR ATRASO. OBSERVÂNCIA À CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade quando possível se observar a impugnação específica aos termos da sentença, formulando o apelante argumentos suficientes acerca da manifestação de vontade da realização de audiência de conciliação, da não ocorrência de revelia e como seu prazo para contestação deveria ser devolvido. 1. 1. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Inexiste obrigatoriedade de realização de audiência de conciliação, especialmente quando uma das partes reiteradamente se manifesta desinteressada. 2. 1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Como não ocorreu a designação de audiência, o prazo de apresentação de defesa observa o art. 335, III, do Código de Processo Civil. 3. 1. O mero pedido de designação de audiência conciliatória não isenta o réu de contestar no prazo legal a partir do termo a quo, qual seja, sua citação. 3. 2. Ocasiona a decretação da revelia, a fluência do prazo para apresentação de defesa a inércia do réu ou apresentação intempestiva da contestação.
4. Além da aplicação dos efeitos da revelia, extrai-se que a documentação apresentada pelo autor o valor correto quanto aos débitos condominiais devidos pelo réu. 4. 1. A condenação do réu observou os encargos por atraso - taxa de juros e multa – previstos na convenção de condomínio.
5. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e desprovido.